Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724336-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DORNELLES CASTRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: WAGNER DE PAULO SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Dornelles Castro do Nascimento contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos morais e indenização de danos materiais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de revogação da medida cautelar deferida na decisão de id 234637589 dos autos originários (id 237473081 dos autos originários). O agravante alega que a decisão de id 234637589 dos autos originários foi proferida de forma arbitrária porquanto não realizou aprofundamento probatório, violou o contraditório e deferiu medidas excepcionais sem a apresentação de elementos concretos das alegações do agravado. Sustenta que a medida cautelar trata-se de medida excepcional, aplicável em situações em que há evidente probabilidade do direito do requerente, bem como risco de resultado útil ao processo. Argumenta que o magistrado não pode decidir a medida cautelar sem intimar as partes para manifestação. Defende que o Juízo de Primeiro Grau não intimou as partes para esclarecer os fatos ou defender-se em juízo. Acrescenta que os argumentos utilizados pelo agravado não configuram a sua situação de insolvência ou inadimplência necessariamente. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que o processo originário encontra-se em fase incipiente, sem qualquer tipo de produção probatória. Afirma que o agravado não demonstrou delito ou ilicitude praticada por ele, de modo que não pode ser responsabilizado pela insolvência de outras empresas com as quais ele não tem relação. Destaca que o único fundamento utilizado para corroborar a sua responsabilidade para responder a ação originária é a existência de comprovantes de pagamento em seu favor e de outro processo judicial em que a sua responsabilidade teria sido reconhecida. Esclarece que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu que o então recorrente não demonstrou que ele deu causa a prejuízo do consumidor, de modo que não pode ser integrado na cadeia de fornecimento ou responsabilizado por eventuais débitos (autos no 0738204-97.2023.8.07.0001). Alega que o agravado não comprovou o seu contato direto ou o teor dessa comunicação, de modo que é impossível verificar se ele atuou como corretor ou intermediador. Sustenta a impenhorabilidade de verbas alimentares abaixo de quarenta (40) salários-mínimos nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil. Acrescenta a ausência de indício de má-fé, abusividade ou fraude no caso concreto. Argumenta que os precedentes indicados versam sobre a mesma situação do caso concreto. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os atos constritivos cautelares de seus ativos e bens. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 72997802). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão presentes. Extrai-se dos autos originários que o agravado propôs a ação originária contra o agravante, Agro Fundos de Investimento Agrícola S.A., Ruy Rodrigues Santos Filho, Jatobá Mendes &amp; Santos Advogados Associados, Narryma Kezia da Silva Jatobá e Agro Nutri Brasil Comércio Exportação de Alimentos Ltda. Requereu tutela provisória de urgência para bloquear bens e valores desses, em montante suficiente para garantir a restituição dos valores pagos e o ressarcimento dos danos. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a medida cautelar para determinar o arresto de bens e valores de titularidade do agravante, Agro Fundos de Investimento Agrícola S.A., Ruy Rodrigues Santos Filho, Jatobá Mendes &amp; Santos Advogados Associados, Narryma Kezia da Silva Jatobá e Agro Nutri Brasil Comércio Exportação de Alimentos Ltda. por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Sistema Restrições Judicias sobre Veículos Automotores (RenaJud) até o limite de R$ 111.110,04 (cento e onze mil cento e dez reais e quatro centavos). A primeira controvérsia recursal consiste em analisar eventual erro de procedimento na decisão de id 234637589 dos autos originários. O princípio processual da vedação da decisão surpresa está consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil, segundo o qual: o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O art. 9o, caput, do Código de Processo Civil possui previsão semelhante ao determinar que o magistrado não poderá proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja ouvida previamente. Seu parágrafo único, inc. I, no entanto, excepciona as tutelas provisórias de urgência. As tutelas provisórias de urgência, portanto, representam exceção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil porquanto representam situações em que o magistrado está autorizado a decidi-las sem a oitiva prévia da parte contrária. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência cautelar sem intimar o agravante previamente. Inexiste o erro de procedimento indicado porquanto a decisão foi proferida liminarmente amparada nos arts. 9o, inc. I, e 300, § 2o, do Código de Processo Civil. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de determinação de arresto dos bens do agravante para garantir futura satisfação do débito inadimplido. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. O art. 301 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O arresto trata-se, portanto, de modalidade de tutela de urgência, o qual somente será concedido se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estiverem evidenciados. Essa medida preparatória é excepcional, utilizada como último recurso para assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo. Extrai-se dos autos originários que o agravado e Agro Fundos de Investimento Agrícola S.A. pactuaram contrato de cessão de direitos creditórios com garantia e prestação de consultoria (id 234637589 dos autos originários). Essas partes assinaram posteriormente o distrato do contrato de prestação de serviços (id 233974083 dos autos originários). O agravado alega que foi informado que deveria repassar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao agravante para possibilitar a liquidação dos empréstimos. Os autos encontram-se instruídos com o comprovante de transferência do valor referido ao agravante em 6.5.2022 e o termo de confissão de dívidas, o que comprova que o serviço não foi prestado devidamente (id 233974093 dos autos originários). Há elementos probatórios que indicam que o agravante participou, em tese, do conluio formado para induzir o agravado à contratação do suposto serviço de quitação de dívidas bancárias. A probabilidade do direito está demonstrada. Não vislumbro, no entanto, o requisito legal do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O risco iminente e irreparável que fundamenta a decretação de arresto deve ser claro e objetivo, com base em elementos precisos. A mera possibilidade de dilapidação patrimonial não pode ser usada como fundamento do arresto para fins de assegurar o resultado útil da demanda. O agravado não apresentou qualquer demonstração do risco a que o seu direito estaria submetido. Inexiste prova de dilapidação patrimonial ou de que o agravante não disponha de bens ou renda suficientes para a quitação do débito apta a fundamentar a medida cautelar de arresto requerida. A adoção de medidas constritivas antes da citação é desarrazoada no caso concreto diante da ausência de evidências do estado de insolvência ou de dilapidação patrimonial por parte do agravante. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o arresto dos bens e ativos do agravante realizado nos autos originários. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator